Tribunal: TJSP
Processo: 1018667-81.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Servidor Público – Município de São Bernardo do Campo - Pretensão ao recebimento do adicional de insalubridade desde a data de sua admissão ao cargo em 2012 – Impossibilidade – Laudo pericial que atestou a insalubridade apenas em 2018 - Verba devida apenas a partir da formalização do laudo, não podendo ser aplicado retroativamente, consoante entendimento firmado

Ementa:
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Servidor Público – Município de São Bernardo do Campo - Pretensão ao recebimento do adicional de insalubridade desde a data de sua admissão ao cargo em 2012 – Impossibilidade – Laudo pericial que atestou a insalubridade apenas em 2018 - Verba devida apenas a partir da formalização do laudo, não podendo ser aplicado retroativamente, consoante entendimento firmado pelo C. STJ no Pedido de Uniformização de Interpretação da Lei no 413/RS – Precedentes desta Corte – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270545
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018667-81.2017.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, é apelado LUIS
CABRAL PAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, para o fim que constará do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018667-81.2017.8.26.0564 -Voto no 30153 – M.
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APEL.No: 1018667-81.2017.8.26.0564
APTE. : MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
APDO. : LUIS CABRAL PAIS
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUÍZA : IDA INÊS DEL CID

VOTO No: 30153
EMENTA ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Servidor Público
Município de São Bernardo do Campo - Pretensão ao
recebimento do adicional de insalubridade desde a data de sua
admissão ao cargo em 2012 Impossibilidade Laudo pericial
que atestou a insalubridade apenas em 2018 - Verba devida
apenas a partir da formalização do laudo, não podendo ser
aplicado retroativamente, consoante entendimento firmado pelo C.
STJ no Pedido de Uniformização de Interpretação da Lei no
413/RS Precedentes desta Corte Recurso provido.
RELATÓRIO.
Trata-se de ação ajuizada por Luis Cabral Pais em face do
Município de São Bernardo do Campo, objetivando a condenação do réu ao
pagamento de adicional de insalubridade retroativo, considerando o período
anterior, desde sua admissão em 2012, quando já exercia a atividade de
motorista nas mesmas condições de trabalho que ensejaram o reconhecimento
da insalubridade pelo Município em março de 2018.
A r. sentença de fls. 123/127, de relatório adotado, julgou
parcialmente procedente a demanda, para condenar o réu ao pagamento de
adicional de insalubridade, em grau médio, desde o início da atividade do autor
no setor de transportes. Os valores deverão ser corrigidos desde a data em que o
pagamento deveria ter sido realizado, de acordo com a Tabela Pratica do Tribunal
de Justiça, acrescidos de juros de mora desde a citação, calculados na forma da
Lei no 11.960/09. Pela sucumbência recíproca, cada parte arcará com as
despesas processuais que deu causa, bem como os honorários advocatícios da
parte contrária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018667-81.2017.8.26.0564 -Voto no 30153 – M.
3
Recorre o vencido objetivando a inversão do julgado.
Sustenta, em síntese, a impossibilidade de pagamento retroativo do adicional de
insalubridade, na medida em que a prova pericial surte efeitos a partir de sua
formalização
Recurso tempestivo e respondido (fls. 266/271).
FUNDAMENTOS.
O recurso comporta provimento.
O C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Pedido
de Uniformização de Interpretação de Lei n. 413/RS, firmou entendimento no
sentido que o Adicional de Insalubridade eì devido tão somente a partir da
elaboração laudo pericial que constata a atividade insalubre, nos seguintes
termos:
PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE.
RECONHECIMENTO
PELA
ADMINISTRAÇÃO.
RETROAÇÃO
DOS
EFEITOS
DO
LAUDO.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES DO STJ. INCIDENTE PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia
do incidente sobre a possibilidade ou não de estender o pagamento do
adicional de insalubridade e periculosidade ao servidor em período anterior à
formalização do laudo pericial. 2. O artigo 6o do Decreto n. 97.458/1989, que
regulamenta a concessão dos adicionais de insalubridades, estabelece
textualmente que "[a] execução do pagamento somente será processada à
vista de portaria de localização ou de exercício do servidor e de portaria de
concessão do adicional, bem assim de laudo pericial, cabendo à autoridade
pagadora conferir a exatidão esses documentos antes de autorizar o
pagamento." 3. A questão aqui trazida não é nova. Isso porque, em situação
que se assemelha ao caso dos autos, o Superior Tribunal de Justiça tem
reiteradamente decidido no sentido de que "o pagamento de insalubridade
está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres
a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo
período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório,
devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018667-81.2017.8.26.0564 -Voto no 30153 – M.
4
passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual" (REsp
1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe
24.11.2015). No mesmo sentido: REsp 1.652.391/RS, Rel. Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.5.2017; REsp 1.648.791/SC, Rel. Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24.4.2017; REsp 1.606.212/ES, Rel.
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20.9.2016; EDcl no AgRg no
REsp 1.2844.38/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira
Turma, DJe 31.8.2016. 4. O acórdão recorrido destoa do atual entendimento
do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 5. Pedido julgado
procedente, a fim de determinar o termo inicial do adicional de insalubridade
à data do laudo pericial. (PUIL 413/RS, Rel. Ministro BENEDITO
GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018)
E, no mesmo sentido, são os precedentes deste Tribunal de
Justiça:
APELAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DE LINS. ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE. Pretensão ao recebimento retroativo. Impossibilidade.
Verba devida apenas a partir da formalização do laudo comprobatório,
conforme entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no
Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei n. 413/RS. Sentença de
procedência
reformada.
Recurso
provido.

(Apelação
Cível
1004971-88.2018.8.26.0322; Relator (a): Heloísa Martins Mimessi; Órgão
Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 09/03/2020)
ADMINISTRATIVO
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
AUXILIAR DE
ENFERMAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE AÇÃO ORDINÁRIA
Pretensão de recebimento de adicional de insalubridade, indenização
referente à supressão de intervalo para refeição e descanso, adicional
noturno, indenização por danos morais e honorários advocatícios contratuais
INDENIZAÇÃO PELA SUPRESSÃO DE INTERVALO INTRAJORNADA
Regime especial de trabalho (12 horas de trabalho por 36 horas de recesso),
possuindo, destarte, tempos de descanso e refeição específicos Requisitos
necessários ao seu pagamento estabelecidos pela Lei Complementar
Municipal no 591/2009, não constando, ademais, tenha a autora comprovado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018667-81.2017.8.26.0564 -Voto no 30153 – M.
5
a sua presença ADICIONAL NOTURNO Ausência de comprovação dos
fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I) Tom genérico do pedido
e posteriores manifestações da autora, sem o correspondente demonstrativo
de cálculo quanto às apontadas diferenças de valor, indicadas apenas em
seu
apelo,
em
descabida
inovação
recursal

ADICIONAL
DE
INSALUBRIDADE Demonstração que as funções exercidas pela autora
justificam o pagamento de adicional de insalubridade em grau médio,
calculado sobre o seu salário base
Laudo pericial que atestou dita
insalubridade (realizado no início de 2014) somente surte efeitos a partir
da sua formalização, não podendo ser aplicado retroativamente

Aplicação do entendimento firmado pelo C. STJ no Pedido de
Uniformização de Interpretação de Lei (PUIL) no 413/RS, comportando a
r. sentença pequena reforma nesse capítulo Outro aspecto que merece
ser alterado, diz respeito aos reflexos do citado adicional de insalubridade,
visando sua adequação aos termos do pedido inicial (13o salário e férias)
Manutenção do seu cálculo sobre o salário base da autora Ausência de
expressa disposição da legislação municipal, que, não obstante, estipula o
cálculo de acordo com a legislação federal Inteligência do art. 15 da Lei
Complementar Municipal no 646/2010, do art. 68 da Lei Federal no 8.112/1990
(Estatuto dos Servidores Públicos Federais) e da Súmula Vinculante no 04 do
E. STF
DANOS MORAIS
Não configurados
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS
Impossibilidade de imputá-los à parte
adversa da relação estabelecida entre cliente e advogado HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA
Diante da iliquidez da demanda,
relego sua mensuração para a fase de liquidação do julgado (CPC, art. 85, §§
3o e 4o, II)
Sentença reformada em parte
Remessa necessária
parcialmente provida Recurso voluntário da autora desprovido. (Apelação /
Remessa Necessária 1010176-75.2015.8.26.0590; Relator (a): Carlos von
Adamek; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Data do Julgamento:
01/11/2019 g.n.)
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO PROCEDIMENTO COMUM
COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO POLICIAL CIVIL - REMUNERAÇÃO -
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
PRESTAÇÕES PRETÉRITAS

INADMISSIBILIDADE VANTAGEM PECUNIÁRIA DEVIDA A PARTIR DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018667-81.2017.8.26.0564 -Voto no 30153 – M.
6
LAUDO PERICIAL. Pretensão à condenação no pagamento de prestações
pretéritas de adicional de insalubridade. Vantagem pecuniária cujo termo
inicial está condicionado ao laudo que comprova as condições insalubres a
que estão submetidos os servidores. Incabível o pagamento pelo período que
antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser
afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas,
emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual (STJ Pedido de
Uniformição de Interpretação de Lei no 413). Sentença reformada. Reexame
necessário, considerado interposto, acolhido. Recurso provido. (Apelação
Cível 1028002-43.2018.8.26.0224; Relator (a): Décio Notarangeli; Órgão
Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 09/10/2019)
SERVIDOR MUNICIPAL Arandu
Quinquênio
Sexta-parte
Base de
Cálculo Vencimento padrão Possibilidade: - A legislação do Município de
Arandu prevê que o quinquênio e a sexta-parte dos seus servidores serão
calculados somente sobre o vencimento padrão. Arandu
Atendente de
Farmácia
Adicional Insalubridade
Grau máximo
Laudo pericial

Possibilidade Termo inicial Laudo pericial Possibilidade: Constatada
insalubridade em grau máximo por meio de prova pericial, o adicional deve
refletir esse patamar. O laudo pericial que atesta a insalubridade não
tem efeito retroativo, sendo devido o adicional apenas a partir da sua
elaboração. JUROS Art. 5o da Lei 11.960/09 Tema 810 STF - Correção
monetária
Inconstitucionalidade por arrastamento
Possibilidade:
A
correção monetária se faz pelos índices que prevaleceram na jurisprudência
e estão considerados na tabela prática do Tribunal de Justiça. (Apelação
Cível 1000854-93.2016.8.26.0073; Relator (a): Teresa Ramos Marques;
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Data do Julgamento:
23/09/2019 g.n.)
Dessa forma, tem razão o apelante quanto ao pedido de
afastamento de pagamento de verbas pretéritas, pois o laudo pericial
reconhecendo direito do servidor público ao pagamento do adicional de
insalubridade não possui efeitos retroativos.
A ação é, pois, improcedente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018667-81.2017.8.26.0564 -Voto no 30153 – M.
7
Invertida a sucumbência, arcaraì o apelado com as custas e
despesas processuais e com os honorários advocatícios do patrono da parte
adversa, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3o, do
Código de Processo Civil, respeitada a gratuidade processual concedida.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso,
para o fim acima.
REINALDO MILUZZI
Relator